Tribunal: CARF
Processo: 10865.001713/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001713/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.399 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de setembro de 2020
Recorrente
TERRAPLENAGEM GEREMIAS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/10/2005
LIMITE MÁXIMO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Nos casos em que o contribuinte individual presta serviços remunerados a mais
de uma empresa, só é necessária a arrecadação da contribuição do segurado -
por meio do desconto na respectiva remuneração - enquanto o somatório das
remunerações não atingir o limite máximo do salário-de-contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigações
acessórias – falta de arrecadação, mediante desconto nas remunerações, das contribuições dos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a serviço da empresa.

Ciência do auto de infração no dia 29/11/2006, conforme recibo (e-fl. 03)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001713/2007-59
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.399 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001713/2007-59

Por meio de requerimento (e-fl. 39), o sujeito passivo requereu a relevação da
multa, por ter corrigido as falhas. Informou ainda que “não foram feitos os descontos do
segurado contribuinte individual, tendo em vista já ter sido feito o recolhimento do mesmo no
teto do salário de contribuição da previdência social por serviços prestados a outras empresas”.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão e-fls 961-969. Ementa:
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
Deixar a Empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados contribuintes individuais a seu serviço constitui infração, ficando o
responsável sujeito à penalidade (multa).
CORREÇÃO DA FALTA. RELEVAÇÃO DA MULTA.
No cumprimento dos requisitos elencados na legislação releva-se a multa aplicada.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM RELEVAÇÃO DA MULTA

Ciência do acórdão em 25/07/2008, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR – e-fl. 995).

Recurso Voluntário (e-fl. 1003) apresentado em 21/08/2008, no qual a autuada
requer a anulação do auto de infração, dada a correção da falta.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
forma que deve ser conhecido.

Arrecadação da contribuição – Salário máximo de contribuição
Embora requeira anulação do auto de infração com base na relevação da multa,
observa-se que a recorrente reitera os termos da impugnação, defesa na qual (e-fl. 39) afirmou
que a falta de descontos se deu por conta de já ter sido feito o recolhimento das contribuições, no
teto do salário-de-contribuição, por serviços prestados a outras empresas.
Entende-se que, na impugnação, o contribuinte informou que não havia
necessidade do recolhimento. Assim, a despeito de mencionar relevação da multa, de fato
contestou a própria infração em si, equivocando-se somente quanto aos termos utilizados.
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.399 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001713/2007-59

Após a impugnação, foi realizada diligência fiscal que resultou na informação de
e-fl.953, na qual a fiscalização constata que:
Em vista dos documentos agora apresentados e confirmados em pesquisa ao sistema,
resta-nos concluir que o contribuinte individual objeto da débito já havia contribuído
sobre o limite máximo do salário-de-contribuição legalmente previsto.
Destarte, cumpre-nos informar que a empresa em questão, embora não comprovasse na
época e nem constassem todas as GFIP's no sistema, estava dispensada de reter e
recolher as contribuições do contribuinte individual LUIS FERNANDO ROSSETO
PACHECO, que lhe prestou serviços eventuais de contabilidade.
Sendo assim, concluímos que a empresa faz jus à relevação da multa aplicada.

Em que pese a DRJ ter somente relevado a multa, por entender ter havido
correção da falta, depreende-se que a fiscalização acolheu a alegação da contribuinte quanto à
dispensa de desconto da remuneração do contribuinte individual, em época própria, muito
embora a documentação comprobatória (GFIPs) do atingimento do limite máximo do salário-de-
contribuição tenha sido produzida após a autuação. Não havendo obrigatoriedade do desconto,
incabível a multa por sua falta.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital